Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEFICIENTE AUDITIVO. SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSADOR DE SOM. RELATÓRIO N. 99 DA CONITEC. REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA TROCA. NÃO COMPROVADOS. EFICIÊNCIA DO PRODUTO. NÃO COMPROVADA. FORNECIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO. INEXISTENTE.
1. O direito fundamental à saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas (art. 196 da CF). Contudo, obrigar o Estado a absorver toda e qualquer pretensão individual, como se na Carta Maior houvesse o direito a uma vantagem ilimitada, inviabiliza qualquer tentativa de estruturação de serviços públicos universais e igualitários.
2. No caso, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos no Relatório n. 99 da CONITEC necessários à realização da troca do processador de fala/som atualmente utilizado pela Apelada.
3. O fornecimento de insumo/material/produto não prescinde à análise de sua efetividade, eficiência e eficácia no tratamento da doença que acomete o indivíduo. Ou seja, é preciso verificar se ele promove os resultados pretendidos, com dispêndio mínimo de recursos e esforços e se produz os efeitos desejados. 3.1. No caso em tela, a eficiência do processador de som requerido não foi comprovada.
4. Assim, inexiste omissão do Estado em fornecer o bem pretendido.
5. Rejeitada a preliminar. Apelo e reexame necessário conhecidos e providos para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial. Por consequência, foram invertidos os ônus sucumbenciais, com a condenação da Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluídos os recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade de justiça.